Tribunal: TJDFT
Processo: 0752364-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752364-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Unimed Seguros Saúde S/A em face de decisão desta relatoria (ID 67184089) que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de legitimidade recursal. Nas razões recursais (ID 67904090), a Agravante noticia que interpôs recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo beneficiário, nos autos da Ação n° 0723962-42.2024.8.07.0020, para compelir o fornecimento e custeio do tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente que o acompanha, na carga horária que ele indicou. Defende ser parte legítima para recorrer, pois da simples análise da carteirinha de usuário apresentada pelo Agravado, verifica-se que ele possui contrato de serviços de saúde com a Unimed Seguros Saúde S/A. Acrescenta que já foram apresentadas contrarrazões pela parte Agravante nos autos originários. Pede, ao final, seja exercido o juízo de retratação e, em caso negativo, o encaminhamento do Agravo Interno para julgamento pelo Colegiado. O Autor/Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 68822182). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo “conhecimento e provimento do Agravo Interno, no que diz respeito a legitimidade da agravante para a interposição do recurso de agravo de instrumento e, em relação a este, oficia pelo conhecimento e não provimento.” (ID 69945185) É o relatório. Decido. Inicialmente, me manifestei no sentido da ausência de legitimidade recursal da Agravante e não conheci do recurso. No entanto, ao rever a questão, verifico ser caso de acolher a Agravante como Terceira Interessada no recurso em tela, pois há o interesse jurídico que ela expressou, nos termos do art. 996 do CPC/15, in verbis: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. Isso porque, consoante os autos de referência, foram juntadas a declaração de existência de contrato (ID 217271087), bem como a carteira de convênio, em que a ora Agravante figura como contratada (ID 217271083). É certo que pende análise do d. Juízo acerca da legitimidade passiva da Unimed Seguros; contudo, se verifica que a Recorrente apresentou contestação (ID 220156218, na origem) e ela cumpriu a tutela de urgência (IDs 219534250 e 219534256, na origem). A jurisprudência sedimentou a aplicação da Teoria da Aparência nas hipóteses em que a Central Unimed é demandada, a despeito da Unimed Seguros, como no caso, ser a contratada pelo beneficiário. Registre-se que esse entendimento tem sido acolhido nesta eg. Turma: “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 509 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO NO TEMPO E MODO LEGAIS. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. SISTEMA UNIMED. SEGURADORA E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. (...) 4. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem consolidado o entendimento no sentido de reconhecer a existência de solidariedade entre a administradora estipulante e seguradora de plano de saúde, vez que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo permitido que o autor demande contra qualquer delas ou contra ambas pela prestação de serviço. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1917088, 0724965-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) (grifou-se) Ademais, a questão da legitimidade recursal da Agravante perpassa pelo interesse jurídico apresentado, pois, em caso de eventual provimento dos pedidos do Autor, a Unimed Seguros deverá suportar, ao final, a condenação, uma vez que vigora o sistema de intercâmbio entre ela e a Central Unimed. Nesse sentido, colaciona-se precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. CESARIANA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. UNIDADES. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...) 3. A independência entre as cooperativas é garantida pela Lei no 5.764/1971. Contudo, as unidades da rede Unimed operam em sistema de intercâmbio. Essa situação atrai a incidência da teoria da aparência oriunda da relação jurídica de natureza consumerista desenvolvida pelas partes, razão pela qual a responsabilidade é solidária. Precedentes do STJ e deste Tribunal. (...)” (Acórdão 1891662, 0716904-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) (grifou-se) Com essas considerações, exerço o juízo de retratação facultado pelo art. 1.021, §2o, do CPC/15 e pelo art. 265, §3o, do RITJDFT e TORNO SEM EFEITO a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 67184089) e reconheço a Agravante como terceira interessada. Por conseguinte, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal em face da r. decisão (ID 217717558, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por M. T. R., representado pelo genitor I. V. R., determinou à Ré, Unimed Nacional, que autorize, disponibilize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao Autor, na carga horária de 16 (dezesseis) horas semanais, conforme descrito nos laudos médicos anexados, a saber, psicoterapia ABA (10 sessões semanais), fonoaudiologia ABA (10 sessões semanais), terapia ocupacional ABA (4 sessões semanais), fisioterapia motora/psicomotricidade (4 sessões semanais), musicoterapia (2 sessões semanais) e terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões semanais), a ser cumprida no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor do Postulante. Nas razões recursais (ID 67075596), a Agravante alega, em síntese, a ausência da probabilidade do direito, uma vez que não houve negativa, tampouco inércia por parte da Seguradora de saúde, há terapias não cobertas e inexiste obrigatoriedade de custeio integral dos tratamentos. Discorre sobre a inclusão de procedimentos no rol da ANS e aponta que as sessões de fonoaudiologia, fisioterapia, psicoterapia e terapia ocupacional terão cobertura quando realizadas em consultórios, clínicas ou ambulatórios, consoante consta da Parecer Técnico ANS no 39. Argumenta inexistir cobertura para acompanhante terapêutico em ambiente natural ou escolar. Afirma não haver obrigatoriedade de fornecimento de método específico, nos termos da RN no 465/2021, de modo que a escolha do método a ser utilizado pertence ao profissional credenciado que realizará o tratamento. Insurge-se quanto à musicoterapia, pois ausente cobertura contratual, por se tratar de terapia alternativa, experimental, sem comprovação de eficácia e não incorporada ao rol de coberturas, conforme Parecer Técnico ANS no 25. Defende que a limitação dos procedimentos foi fixada de acordo com critérios razoáveis, pois o tempo em que a criança permanecerá sob tratamento e a quantidade de sessões necessárias deverá se adequar ao quadro clínico do beneficiário, apontando que uma criança portadora de TEA, Transtorno do Espectro Autista, não apresenta bons rendimento em longas sessões de terapias multidisciplinares. Aduz que o relatório médico prescreve mais de 30 (trinta) horas de tratamento semanal, o que se mostra inviável para uma criança de 3 (três) anos de idade, sujeitando-a a carga horária excessiva que, associada às atividades escolares, impediriam a convivência familiar e social do Autor. Menciona que as terapias cobertas possuem rede credenciadas e, em caso de não disponibilidade de referenciados, o atendimento é garantido por meio de reembolso, devendo ser observados os limites contratuais. Sustenta inexistir perigo de dano, pois o quadro clínico do Autor não pode ser enquadrado os conceitos de emergência ou urgência. Assevera que as astreintes devem ser reduzidas, tendo em vista se mostrarem desproporcionais e desarrazoadas. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca a reforma da decisão agravada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, o pedido deve ser deferido apenas em parte. Consta dos autos que o Autor/Agravado, nascido em 19/1/2022 (ID 217271080, pág. 2, na origem), é beneficiário de plano de saúde disponibilizado pela Unimed Seguros e foi diagnosticado como portador de TEA - Transtorno do Espectro Autista, necessitando de terapia multidisciplinar (IDs 217271090, 217271093 e 217271094, na origem). Destaca-se a edição da Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/1998 passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: ...........................................................................................................” (NR) “Art. 10. ............................................................................................................. § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. .......................................................................................................................... § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)" Da análise do texto legal, constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar foi objeto da Resolução Normativa da ANS no 539/2022, que regulamentou a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. A referida resolução enuncia no §4o do art. 6o que: “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. Nesse sentido, a partir da vigência da Resolução Normativa ANS no 539/2022, a operadora de saúde deverá fornecer o tratamento conforme a indicação médica específica para o paciente acometido de transtorno do desenvolvimento global. Cumpre ressaltar que a eg. 8a Turma do TJDFT vem aplicando a mencionada Resolução da ANS - com o acompanhamento dos eminentes votos por esta Relatoria -, de modo a considerar a obrigatoriedade da cobertura do tratamento indicado em laudo médico, não sendo possível a recusa do plano de saúde, pois cabe ao médico assistente a definição do melhor tratamento ao paciente com autismo ou outro transtorno do desenvolvimento. Entretanto, destaca-se que deve ser avaliado no caso concreto eventual excesso na indicação de procedimentos, sob consequência de quebra do equilíbrio contratual. Confira-se excerto nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANS 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Resolução Normativa da ANS no 539 impõe aos planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 84-0) indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 3. O conteúdo normativo da Agência Reguladora é de natureza aberta. Portanto, deve o Magistrado avaliar, no caso concreto, eventual excesso na indicação de procedimentos, sob pena de quebra do equilíbrio contratual. (...)” (Acórdão 1696520, 07052301020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Cumpre ressaltar que a Lei no 12.764/2012 (que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990) prevê que: “Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; (...)” (grifou-se) Na hipótese dos autos, verifica-se da análise do laudo médico (ID 217271090, na origem) que foram prescritas as seguintes terapias: “Encaminho: À psicoterapia ABA – 10 sessões/semana À fonoaudiologia ABA 10 sessões/semana À terapia ocupacional ABA - 4 sessões/semana À fisioterapia motora/psicomotricidade ABA - 4 sessões/semana A musicoterapia – 2 sessões/semana À terapia ocupacional com IS – 2 sessões/semana” A prescrição médica objetiva o melhor desenvolvimento do paciente, mas não pressupõe a obrigatoriedade de fornecimento de todos os tratamentos pelo plano de saúde, devendo-se observar as questões contratuais e legais. Ressalte-se que isso não implica a falta de atendimento ao menor, pois eles podem ser realizados por intermédio do sistema público de saúde ou por meios próprios. No caso concreto, deve ser afastada a obrigação de custeio apenas das sessões de musicoterapia. Confiram-se precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT quanto à ausência de obrigatoriedade de seu fornecimento: “(...) 5. Como segundo fundamento autônomo, no banco de dados E-natjus do CNJ, consta a bem recente nota técnica n. 32.662, emitida em 7/5/2021 pelo Nat-jus/RS, com parecer desfavorável à cobertura vindicada, por haver apenas "estudos de fraca qualidade que avaliaram a equoterapia", salientando que nenhum deles procedeu à comparação com a fisioterapia convencional, e que, mesmo o estudo com o maior número de participantes, não encontrou nem mesmo diferença significativa entre os grupos estudados. Concluiu-se que não há elementos suficientes para justificar a imprescindibilidade do método em detrimento aos outros métodos convencionais disponíveis. No mesmo diapasão, a Nota Técnica NAT-Jus/UFMG n. 29/2017, analisando os tratamentos Fonoaudiologia com os métodos ABA, Teacch, Pecs e Floortime, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e com os métodos ABA e Floortime, Psicoterapia Cognitivo Comportamental pelo método ABA, Equoterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia, apresenta o parecer técnico de que não existem evidências científicas que corroborem a sua efetividade, e que também "não há justificativa clínica para utilização destes métodos em relação aos ofertados no rol da ANS". Por conseguinte, a par de ser questão de clara atribuição conferida por lei ao Poder Executivo, a exclusão dessa cobertura, pela ótica da Ciência atual (notadamente, à luz dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS, que orientam a elaboração do Rol da ANS), nem sequer parece se mostrar desarrazoada. (...)" ( AgInt no REsp 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1694822/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. MÉTODOS E TÉCNICAS DE ABORDAGEM. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA. PARQUE 6D. EFICÁCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECOMENDAÇÕES. INEXISTÊNCIA. RECUSA. LEGALIDADE. (...) 6. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde/seguro saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da musicoterapia e do Parque 6D, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto. 7. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1766667, 07454074720228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) No tocante às demais terapias, tem-se entendimento firmado quanto à obrigatoriedade de custeio, sem limite de sessões. Quanto ao acompanhante terapêutico, embora conste no laudo médico que “Em ambiente escolar, a criança deverá ser acompanhada por monitor terapêutico individual, contínuo, com Plano Educacional Individualizado” (ID 217271093 dos autos de referência), o aludido tratamento não integrou o pedido liminar contido na inicial (ID 217268358, na origem), que se limitou à cobertura de forma ilimitada das terapias já mencionadas, tampouco foi determinada seu custeio na decisão impugnada. Assim, verificada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com o fornecimento da musicoterapia, deve ser concedida parcialmente a tutela vindicada. No que tange às astreintes fixadas, não há periculum in mora que justifique a apreciação nesta sede de análise preliminar, uma vez que noticiado o cumprimento da liminar (IDs 219534250 e 219534256, na origem) e o valor da multa pode ser revisto ou excluído a qualquer tempo. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, para conceder o efeito suspensivo apenas no que se refere à obrigação de a Ré/Agravante autorizar e custear as sessões de musicoterapia, mantendo-se as demais terapias nos moldes da decisão combatida. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator